Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, no artigo 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica apta a viabilizar o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. Recurso não provido.